Tribunal: STJ
Processo: 0818369-53.2021.8.20.5106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037966 - RN(2025/0330341-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED
NATAL
SOCIEDADE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: DJANIRITO DE SOUZA MOURA NETO - RN011793
AGRAVADO
: MARCELO AUGUSTO MOREIRA NUNES
ADVOGADOS
: KALYL LAMARCK SILVÉRIO PEREIRA - RN012766
MAYARA RAÍSSA LIMA BARROSO - RN017469
SARA DE SOUZA LINS BATISTA - RN022700
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284/STF.
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica com clareza e precisão os dispositivos legais que teriam sido
supostamente violados ou interpretados de forma divergente pelo acórdão
recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência da
Súmula no 284/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0dcc715d-db52-41b6-b2dd-4f914892041c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037966 - RN(2025/0330341-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED
NATAL
SOCIEDADE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MEDICO
ADVOGADO
: DJANIRITO DE SOUZA MOURA NETO - RN011793
AGRAVADO
: MARCELO AUGUSTO MOREIRA NUNES
ADVOGADOS
: KALYL LAMARCK SILVÉRIO PEREIRA - RN012766
MAYARA RAÍSSA LIMA BARROSO - RN017469
SARA DE SOUZA LINS BATISTA - RN022700
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284/STF.
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica com clareza e precisão os dispositivos legais que teriam sido
supostamente violados ou interpretados de forma divergente pelo acórdão
recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência da
Súmula no 284/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por UNIMED NATAL - SOCIEDADE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, alíneas "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Norte assim ementado:

"CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE
DIAGNOSTICADO
COM
NEFROPATIA
POR
IGA.
AUSÊNCIA
DE
NEFROLOGISTA E NUTRICIONISTA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO
CONTRATO. AUTOR QUE PRECISOU BUSCAR ATENDIMENTO FORA DA
REDE CREDENCIADA. NEGATIVA DE REEMBOLSO. CONDUTA ABUSIVA.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO
AUTOR
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO
DA
OPERADORA DE SAÚDE CONHECIDO E DESPROVIDO." (e-STJ fls.
)
379/380

No recurso especial (e-STJ fls.
), a recorrente alega, além de
387/403
divergência jurisprudencial, que o acórdão recorrido impôs reembolso de despesas
realizadas fora da rede credenciada sem comprovação de
ou
urgência/emergência
de profissionais credenciados.
insuficiência/inexistência
Aduz que não houve ocorrência de nenhuma das situações excepcionais
previstas no
VI, da
art. 12,
Lei no 9.656/1998.
Documento eletrônico VDA54117995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:43
Código de Controle do Documento: 29b9a086-0ef7-4a6b-ace4-aa13465d76b5

Sustenta, no caso de se entender devido o reembolso, que seja limitado aos
preços de tabela da operadora.
Afirma ser indevida a condenação em danos morais, por ausência de ato
ilícito e de agravamento da condição do paciente, visto que atuou no exercício regular
de direito contratual, com rede disponível, tratando-se o caso de mero dissabor.
Aponta precedentes do Superior Tribunal de Justiça como acórdãos
paradigmas da controvérsia.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso foi
407/410
inadmitido na origem, sobrevindo daí a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer
reembolso de
c/c
despesas médicas e indenização por danos morais ajuizada por Marcelo Augusto
Moreira Nunes em desfavor da Unimed Natal Sociedade Cooperativa de Trabalho
Médico, em razão de negativa de reembolso por plano de saúde diante da

de
profissionais
credenciados
(nefrologista
e
inexistência/indisponibilidade
nutricionista especializados) e de custeio de médico para punção renal e biópsia.
O magistrado de primeiro grau de jurisdição julgou os pedidos procedentes
para:
(i) determinar o reembolso de duas consultas com nefrologista particular
(R$ 500,00 - quinhentos reais), com juros pela Taxa Selic desde as despesas;
(ii) determinar o reembolso de consulta com nutricionista especializado (R$
250,00 - duzentos e cinquenta reais), com juros pela Taxa Selic desde a despesa;
(iii) determinar o reembolso do custeio de médico especialista para
procedimento de punção renal (R$ 1.200,00 - mil e duzentos reais), com juros pela
Taxa Selic desde a despesa, e
(iv) condenar ao pagamento de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil
reais), com juros de mora desde a citação e correção pela Taxa Selic a partir da
sentença.
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso do autor para,
reconhecendo a
de nefrologista e a falta de
inexistência/indisponibilidade
comprovação de nutricionista com a especialidade exigida e mantendo o reembolso
nos parâmetros definidos na sentença, majorar os danos morais para R$ 5.000,00
(cinco mil reais), diante da conduta ilícita da operadora e dos parâmetros da Câmara e
aplicar a
quanto à incidência do Código de Defesa do
Súmula no 608/STJ
Consumidor.
Irresignada, busca a recorrente a reforma do julgado.
Documento eletrônico VDA54117995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:43
Código de Controle do Documento: 29b9a086-0ef7-4a6b-ace4-aa13465d76b5

Contudo, verifica-se a deficiência da fundamentação recursal, visto que
a agravante deixou de indicar, com clareza e objetividade, os dispositivos de lei federal
que teriam sido violados pelo acórdão, limitando-se a expressar o inconformismo com
o julgado, redigindo o especial como se apelação fosse.
Assim, a mera indicação de artigos no bojo das razões recursais evidencia a
ausência de fundamentação do recurso especial e atrai a incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REVISÃO. PRETENSÃO
RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. NECESSIDADE DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
284 do STF.
(...)
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp 2.662.008/BA,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025)

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. OFENSA AO
DO CPC. NÃO
ART. 489
VERIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ENTREVISTA CONCEDIDA
A EMISSORA DE RÁDIO. ABUSO DO DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO
DO
PENSAMENTO.
CONFIGURAÇÃO.
REVISÃO.
NECESSIDADE
DE
VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
APLICAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO OU DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVISÃO. EXAME
DAS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
(...)
5. A falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de
lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, hipótese a
que se aplica o disposto na Súmula n. 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 2.495.414/RS,
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54117995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:43
Código de Controle do Documento: 29b9a086-0ef7-4a6b-ace4-aa13465d76b5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.037.966 / RN
Número Registro: 2025/0330341-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08183695320218205106 8183695320218205106
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: DJANIRITO DE SOUZA MOURA NETO - RN011793
AGRAVADO
: MARCELO AUGUSTO MOREIRA NUNES
ADVOGADOS : KALYL LAMARCK SILVÉRIO PEREIRA - RN012766
MAYARA RAÍSSA LIMA BARROSO - RN017469
SARA DE SOUZA LINS BATISTA - RN022700
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA55074561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:37
Código de Controle do Documento: e18607ae-6f2e-46f8-ba63-57ba81612f07

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:37
Código de Controle do Documento: e18607ae-6f2e-46f8-ba63-57ba81612f07